Tribunal: STF
Processo: RMS 24196
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Inexistência da alegada omissão, uma vez que o acórdão embargado
examinou a questão de quando se findou o prazo de validade do
concurso, e concluiu, com motivação correta, que isso ocorreu em
29.12.96, o que afasta evidentemente o entendimento do Chefe da
DRS que, em despacho, salientou que esse prazo de validade só se
expiraria em 01.11.97.
Embargos rejeitados.